Tribunal: TJES
Processo: 5036145-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036145-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA NOGUEIRA GOUVEA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036145-26.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PRISCILA NOGUEIRA GOUVEA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Consumidora ajuizou nova ação em face de administradoras de consórcio e intermediadora, alegando fraude na venda de cota e falha na prestação de serviço decorrente de transferência da administração do grupo sem prévia notificação.

2 - Pretende a restituição imediata do montante integral pago (R$ 28.731,68), a repetição do indébito de taxas administrativas e indenização por danos morais.

3 - Ocorre que os mesmos fatos e pretensões, fundados no mesmo contrato de adesão, já foram objeto de julgamento definitivo em processo anterior, com decisão de parcial procedência mantida pela Turma Recursal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

4 - a ocorrência de coisa julgada material entre a presente demanda e o processo nº 5012931-74.2022.8.08.0035;

5 - se a propositura de ação idêntica, com omissão de informação sobre o feito anterior, configura litigância de má-fé por conduta temerária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - A existência de coisa julgada obsta o reexame de matéria já decidida por sentença de que não caiba mais recurso, conforme o art. 485, V, do CPC. No caso, constatou-se a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) com demanda anterior que já apreciou a validade do contrato, o pedido de danos morais e o prazo para restituição dos valores.

7 - A alegação de fatos novos sobre a transferência de cotas não afasta a preclusão, caracterizando tentativa de rediscutir o mérito para obter vantagem duplicada sobre a mesma causa. A omissão deliberada da existência de ação anterior na peça inicial configura comportamento temerário e deslealdade processual, justificando a multa por litigância de má-fé prevista nos arts. 80, V, e 81 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES).

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
PRISCILA NOGUEIRA GOUVEA COVRE
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de
COOPERATIVA MISTA ROMA, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
e
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

A autora alegou, em síntese, ter celebrado contrato de adesão a consórcio em fevereiro de 2022, aduzindo ter sido ludibriada por promessas de contemplação rápida e lances facilitados. Afirma que a administradora falhou no dever de segurança e informação ao transferir sua cota para outra empresa sem prévia notificação. Pleiteou a restituição imediata dos valores pagos (R$ 28.731,68), a repetição do indébito quanto ao excedente da taxa de administração e indenização por danos morais.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 15239968) acolhendo a preliminar de coisa julgada, sob o fundamento de que a demanda idêntica já fora julgada pelo 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha (processo nº 5012931-74.2022.8.08.0035), com decisão de mérito proferida pela Turma Recursal.

Em suas razões recursais (ID 15239973), a recorrente defende a inexistência de coisa julgada, alegando que a causa de pedir nesta ação é distinta da anterior, pois fundamenta-se na falha na prestação do serviço por omissão de informações e transferência indevida de cotas, e não apenas na nulidade de contrato apócrifo. Pugna pela anulação da sentença e exclusão da multa por litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões pelas requeridas (ID 15239978), pugnando pela manutenção da sentença extintiva.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada do conjunto fático-probatório, constatando que os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, baseados no mesmo contrato de consórcio (proposta nº 10100467), já foram objeto de julgamento definitivo no processo nº 5012931-74.2022.8.08.0035.

Naquela oportunidade, o Colegiado Recursal já havia enfrentado o mérito da questão, julgando improcedente o pedido de danos morais por ausência de ato ilícito na formalização do ajuste e determinando a devolução dos valores pagos somente ao final do grupo, autorizada a dedução da taxa de administração.

A conduta da parte autora ao propor nova demanda idêntica, omitindo a existência da ação anterior na peça exordial, caracteriza nítida tentativa de rediscutir matéria preclusa e obter provimento jurisdicional diverso sobre os mesmos fatos, o que configura litigância de má-fé por proceder de modo temerário (art. 80, V, CPC).

A alegação de "fatos novos" relativos à transferência da cota não é suficiente para afastar a identidade da causa de pedir próxima (lesão ao direito de restituição e abalo moral decorrente do consórcio), tratando-se de mera tentativa de contornar os efeitos da coisa julgada.

Como bem destacado na decisão de ID 15239972, a intenção de obter ganho duplicado pela mesma causa é incontroversa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

Mantenho a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)